Tribunal: TJMT
Processo: 1040456-18.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040456-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAMELA CRISTINA RODRIGUES PIERINI - CPF: 005.727.002-37 (RECORRENTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA RODRIGUES PIERINI - CPF: 005.727.002-37 (RECORRIDO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040456-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040456-18.2025.8.11.0001

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Pamela Cristina Rodrigues Pierini

2º Recorrente
: Pamela Cristina Rodrigues Pierini

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA.
MICROUSINA FOTOVOLTAICA
. FATURA DISCREPANTE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, reconhecendo a inexigibilidade do débito objeto da lide e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A fornecedora pretende a improcedência do pedido.

A parte consumidora pretende o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

verificar se a fatura é devida;

(ii)

analisar se o desvio do tempo produtivo gerou dano moral, e;

(iii)

estabelecer a quantia indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade da cobrança realizada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor que tem o pleito administrativo negado de forma indevida, gerando a necessidade de judicialização do caso, configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação pelos transtornos sofridos pelo consumidor, e para atender aos critérios punitivos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido e desprovido o da fornecedora.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de revisão das faturas e da licitude da cobrança realizada incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040456-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040456-18.2025.8.11.0001

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Pamela Cristina Rodrigues Pierini

2º Recorrente
: Pamela Cristina Rodrigues Pierini

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e de Pamela Cristina Rodrigues Pierini.

Ação:
Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada com caráter de urgência.

Origem:
Núcleo

de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id.
320863380
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistente a fatura gerada a título de recuperação de consumo e afastou o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 320863387): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado consumidora
(Id. 320863382): requer o reconhecimento de danos morais.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040456-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1040456-18.2025.8.11.0001

1º Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Pamela Cristina Rodrigues Pierini

2º Recorrente
: Pamela Cristina Rodrigues Pierini

Recorrido
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança gerada pela fornecedora a título de “recuperação de consumo”, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, a pretensão é a reforma total da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cobrança relativa à “recuperação de consumo” e consequente improcedência da demanda.

A parte consumidora, por sua vez, pretende a reforma da sentença, especificamente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, requerendo a condenação da Energisa ao pagamento indenizatório.

Da narrativa dos fatos, a parte autora afirma ser titular das unidades consumidoras UC nº 6/3984222-4 e UC nº 6/2897532-4, vinculadas a sistema de geração de energia solar fotovoltaica com compensação entre si.

Alega que, ao consultar o aplicativo da concessionária, constatou aumento abrupto nas faturas da UC nº 6/3984222-4, com cobrança no valor total de R$ 4.903,29 (quatro mil novecentos e três reais e vinte e nove centavos), sob o fundamento de “recuperação de consumo” entre fevereiro/2024 e abril/2025, com base em inspeção supostamente realizada em 01/04/2025 (TOI nº 179946615).

A parte autora registrou reclamação no PROCON de Sapezal, sob o protocolo nº 25.05.0293.001.00025-3, e solicitou a suspensão da cobrança até a apuração da licitude se, contudo a companhia de energia manteve o débito, sob o argumento de que tratar de consumo não faturado.

A sentença de origem declarou a inexistência do débito, por ausência de comprovação de atenção aos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente pela inexistência de laudo técnico idôneo ou da demonstração de que o medidor estivesse em perfeitas condições, entretanto, afastou o pedido de danos morais, por entender que a situação configurou mero aborrecimento.

A parte autora sustenta que, diante da ameaça de suspensão do serviço, da persistência da cobrança mesmo após as reclamações administrativas, e da necessidade de judicialização da controvérsia, houve evidente violação à sua dignidade e integridade psíquica, o que ultrapassa o dissabor cotidiano e autoriza a reparação extrapatrimonial.

A concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade das negativas administrativas em solucionar o ocorrido, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para a cobrança realizada, sequer foi apresentado o procedimento interno que apurou o refaturamento discutido nos autos.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve tentativa infrutífera para solucionar a questão administrativamente, inclusive com a participação do PROCON, contudo, sem êxito, o que demonstra a existência de desvio do tempo produtivo da parte consumidora, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte consumidora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela fornecedora.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, destinado a recompor os prejuízos morais da parte consumidora, oportunizando a reparabilidade, além da finalidade pedagógica, sopesando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela parte consumidora, para reconhecer os danos morais, condenando a fornecedora ao pagamento de indenização fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção pelo IPCA a partir dessa data e juros de 1% ao mes a partir da citação em razão da relação contratual, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da fornecedora

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos à parte autora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

E, quanto à parte fornecedora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/202
5